Tribunal: TJMT
Processo: 1022559-14.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022559-14.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), 3ª Vara Especilaizada Direito Bancário Cuiabá/MT (SUSCITADO), MAX LUIS DE ARRUDA - CPF: 924.840.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ X JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ- AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGADA

PREVENÇÃO – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – INEXISTÊNCIA – PROCESSO JÁ JULGADO – CONEXÃO E PREVENÇÃO AFASTADA – SÚMULA 235 STJ – COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
- CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

No caso em questão, o processo sob o n. 1045150-51.2018.8.11.0041, busca e apreensão, já foi sentenciado.

Em casos tais, disciplina o artigo 55 e seus parágrafos que: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2º Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Verifica-se que, o processo sentenciado não tem o condão de gerar decisão conflitante, do mesmo modo que não há se falar em prevenção na hipótese em questão.

A súmula 235 do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. (SÚMULA 235, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/02/2000, DJ 10/02/2000, p. 20)”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 1022559-14.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, endereçado a Presidente do TJMT, após a Ação de Prestação de Contas nº 1025281-92.2024.8.11.0041 visando a prestação de contas de Ação de Busca e Apreensão n. 1045150-51.2018.8.11.0041- ser-lhe redistribuído por decisão do
JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ.

Narra o Suscitante que distribuída a ação ao juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário determinou a remessa ao suscitante, em razão de prevenção aos autos de n. 1045150-51.2018.8.11.0041, qual foi distribuído naquele juízo em primeiro lugar.

Fundamenta que “
Sem razão o Nobre Magistrado, S.M.J., pois não há prevenção entre processo findo, bem como, entre Ação de Busca e Apreensão e Prestação de Contas para apuração de crédito/débito, inexistindo, portanto, perigo de decisões conflitantes”.

Por fim, suscita o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II c/c 951 e seguintes do CPC, para que seja declarado o Juízo competente para presidir o feito.

A decisão do juízo suscitado
JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
constou que
“Direito Bancário em face do PJe de nº 1045150-51.2018.8.11.0041, qual foi distribuído naquele juízo em primeiro lugar. Desta feita, necessário se faz a declinação da competência àquele juízo especializado para processamento e julgamento. Nesse sentido, declino a competência deste Juízo, conforme preceitua os art. 55, §1º e §3º, 58 e 59 do CPC, para a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, onde tramita a ação correlata supramencionada. (...)Assim, declino a minha competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos autos para a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca desta Comarca, em face da PREVENÇÃO e que ali foi distribuída em primeiro lugar”.

Por meio da decisão de id. 235742652 foi designado o JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, para conhecer temporariamente das matérias urgentes surgidas na referida ação, bem como solicitadas informações ao Juízo Suscitado, no prazo de 20 dias, e vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.

Sem informações pelo Juízo Suscitado.

O Ministério Público deixa de se manifestar pela ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, endereçado a Presidente do TJMT, após a Ação de Prestação de Contas nº 1025281-92.2024.8.11.0041 visando a prestação de contas de Ação de Busca e Apreensão n. 1045150-51.2018.8.11.0041- ser-lhe redistribuído por decisão do
JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ.

Da análise dos autos, tem-se que inicialmente a Ação de Prestação de Contas nº 1025281-92.2024.8.11.0041 visando a prestação de contas de Ação de Busca e Apreensão n. 1045150-51.2018.8.11.0041

foi distribuída perante o juízo da 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ.

Houve o declínio da competência para a 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, em razão da prevenção ao processo de n. 1045150-51.2018.8.11.0041, busca e apreensão já julgada.

No caso em questão, o processo sob o n. 1045150-51.2018.8.11.0041, busca e apreensão, já foi sentenciado.

Em casos tais, disciplina o artigo 55 e seus parágrafos que:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Verifica-se que, o processo sentenciado não tem o condão de gerar decisão conflitante, do mesmo modo que não há se falar em prevenção na hipótese em questão.

A súmula 235 do STJ: “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. (SÚMULA 235, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/02/2000, DJ 10/02/2000, p. 20)”.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E PREVENÇÃO COM OUTRA AÇÃO, JÁ SENTENCIADA. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO 1º, DO ARTIGO 55, DO CPC E DA SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES, SE UMA DELAS JÁ FOI JULGADA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA POR SORTEIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO . 1. Cinge-se a controvérsia à definição da competência para processar e julgar a Ação de Reparação por Danos Morais, se do Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE para onde o processo foi originalmente distribuído ou se da 4ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, por prevenção, em virtude da eventual conexão desta Ação com a Ação de Nº 0117079-62.2017.8.06.0001, já sentenciada. 2. De acordo com o artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil, somente serão conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, bem como se houver risco de decisões conflitantes em seus julgamentos. 3. No entanto, pela análise dos cadernos processuais, tem-se que a Ação de nº 0117079-62.2017.8.06.0001, ajuizada anteriormente pela mãe da autora da presente Ação se encontra julgada, enquanto a Ação de nº 0117107-30.2017.8.06.0001, permanece em trâmite. 4. Nos termos da Súmula 235, do Superior Tribunal de Justiça: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (GN) Da mesma forma, o artigo diz que: "Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado." (GN) 5. Verifica-se que inexiste conexão entre as Ações de Reparação por Danos Morais, uma vez que para as demandas serem reunidas é necessário que ambas estejam em trâmite. 6. Conflito de competência provido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo suscitado, qual seja, o da 13ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, para onde fora distribuído originalmente. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, conhecer do presente incidente processual para declarar competente o Juízo suscitado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora
. (TJ-CE - CC: 00038445220198060000 CE 0003844-52.2019.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - VARAS CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - AÇÃO DE ALIMENTOS ORIGINAL - TRÂNSITO EM JULGADO - AUSÊNCIA DE CONEXÃO E PREVENÇÃO. Não há que se falar em prevenção, cujo escopo maior é evitar decisões contraditórias, quando uma das ações já foi sentenciada, conforme entendimento da Súmula nº 235 do STJ, que dispõe que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.".
(TJ-MG - CC: 10000205821077000 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do
JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ,
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024